Tribunal: TJDFT
Processo: 0761591-96.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Ementa. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. ISONOMIA. PARIDADE DE ARMAS. VIOLAÇÃO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. NECESSIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de apelação interposto da sentença em que, nos autos de ação de exoneração de alimentos, foram reduzidos os alimentos a serem prestados e determinado prazo para exoneração da obrigação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cerceamento de defesa por violação ao princípio da isonomia processual e paridade de armas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Da interpretação conjunta dos artigos 357, II, IV e V, 141, 489, II, III e §1o, IV, e 1.022, parágrafo único, II, todos do Código de Processo Civil, à luz do princípio da adstrição, cabe ao juiz, quando do saneamento e organização do processo, delimitar as questões de fato e direito relevantes para o deslinde da controvérsia, bem como os pontos controvertidos, especificando os meios de prova admitidos, dentro dos limites da lide, não podendo estar aquém ou ir além desta medida, sendo, por omissão e ausência de não fundamentação, nula a sentença que não enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes que sejam de interesse para o deslinde da controvérsia.
4. Ao Juiz, enquanto destinatário da prova, cabe aferir a necessidade e utilidade da produção de provas, podendo indeferir a sua produção quando a resolução da causa não depender dela. Todavia, ainda que o direito à prova não tenha caráter absoluto, ele é considerado um direito fundamental, derivado dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, que compreende a adequada oportunidade de requerer a sua produção, de participar da sua realização, bem como de se manifestar sobre o seu resultado.
5. O processo é regido pelo princípio constitucional da isonomia, que se atrela à ideia de que o juiz deve atuar de modo imparcial em relação às partes, mas, também, à exigência de que deve haver paridade de armas entre as partes. Outrossim, não deve ser entendido de forma abstrata, mas concretamente, sendo a paridade de armas forma de manter equilibrada a disputa judicial entre as partes.
6. Na ação de revisão ou exoneração de alimentos, cabe ao autor demonstrar a alteração das condições das partes que, sob o prisma do binômio necessidade-possibilidade, provoque o desequilíbrio dessa relação. Outrossim, em sede de contestação, pode a parte ré alegar a inexistência do dito desequilíbrio, seja pela inalteração das condições iniciais, seja pelo fato de que as condições se alteraram, mas proporcionalmente, de forma que se mantém o equilíbrio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída. Prejudicado o recurso adesivo.
Tese de Julgamento: " Há cerceamento de defesa quando, a apenas uma das partes, é indeferida a produção de prova que tem o condão de cumprir sua incumbência quanto ao ônus probatório".
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, caput e I; CC, arts. 1.694, caput e §1o e 1.699; CPC, arts. 7o, 139, I, 357, II, IV e V, 141, 373, 489, II, III e §1o, IV, 1.009, §1o, 1.012, caput e §3o, I, 1.013, caput, 1.015, 1.022, parágrafo único, II; Lei 5.478/68, art. 15.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1428390, 0741873-66.2020.8.07.0001, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/06/2022, publicado no DJe: 22/06/2022; TJDFT, Acórdão 1161353, 0016239-51.2016.8.07.0001, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2019, publicado no DJe: 02/04/2019.